Tribunal: STF
Processo: RE 1303539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VIATURA – COMANDANTE DE EQUIPE DE SERVIÇO – EXERCÍCIO COMPROVADO – DESIGNAÇÃO INTERNA CORPORIS – DECRETO 12.560/08 – PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO – ART. 23, V, DA LCE 127/08 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – VERBA PRETÉRITA DEVIDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RE 870.947/SE – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS 
    1. No que se refere à suposta ausência de comprovação do exercício das funções elencadas no inciso V do art. 23 da LCE n. 127/08, constata-se que a designação do recorrido para exercê-las foi realizada interna corporis, o que não afasta a incidência da LCE 127/08.
    2. O Decreto Estadual nº 12.560/08, ao limitar o pagamento da verba às designações realizadas pelo Governador, inova o ordenamento ao criar requisito não previsto em lei, motivo pelo qual extrapola o poder regulamentar.
    3. ‘O legislador decidiu que certas atividades, dentre todas as realizadas pelos policiais militares, não se enquadram como ordinárias, merecendo uma contraprestação especial em razão do seu desempenho. E assim estabeleceu expressamente no referido diploma legal, nada havendo de inconstitucional nesse particular’.
    Precedentes deste Tribunal. 4. Em relação à correção monetária e juros, a decisão está em consonância com o que restou decidido em sede de Repercussão Geral no RE n.º 870.947/SE. 6. Recurso voluntário e remessa necessária não providos”. (grifei)
    Após, a Vice-Presidência do TJ/MS determinou a remessa dos autos à Câmara do Tribunal “para nova análise da questão, em cumprimento ao art. 1.040, II, do Código de Processo Civil”, nestes termos (eDOC 9, p. 1-11):
    “Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com fundamento no art. 102, III, "a" e "b", da Constituição Federal. 
    A questão debatida nesta via extraordinária cinge-se sobre ‘a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.’ 
    O acórdão objurgado, após analisar a questão posta a exame, assim ponderou:
      "(...) Em relação à correção monetária e juros, tenho que também não há qualquer alteração a ser realizada, tendo em vista que a decisão está em consonância com o que restou decidido em sede de Repercussão Geral no RE n.º 870.947/SE (...)." 
    A sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão acima citado, sobre juros de mora e correção monetária assim ponderou (f. 101/105 dos autos principais): 
           (...)
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua vez, fixou a seguinte tese nos autos do RE 870947 – TEMA 810: 
    (...)
    No julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, a Suprema Corte assim sedimentou seu entendimento sobre o tema:
    (...)
    Para os fins desta decisão de admissibilidade caberia a este ponto, então, apenas cotejar o acórdão recorrido com a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, definidora do Tema 810 daquela Corte. 
    Ocorre, no entanto, que a aplicação simples da tese fixada no Tema 810 não é suficiente, por si só, para colocar fim à controvérsia que trouxe as partes ao Judiciário. O que se percebe é que a aplicação do Tema 810 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL aos casos concretos exige a aplicação concomitante da tese fixada no Tema 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    E nenhuma estranheza vai no fato de utilizar-se de um Tema fixado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA como um dos fundamentos da análise de admissibilidade de um recurso destinado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Cabe a esta Vice-Presidência zelar pela supremacia dos Temas estabelecidos pelas Cortes Superiores, com a finalidade não apenas de auxiliar na pacificação da jurisprudência e evitar a subida de recursos que atentem contra ela, mas também com o intuito de, aplicando as regras dos precedentes qualificados, acelerar o fim do litígio entre as partes. 
    Desta forma, trago à baila a decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos autos do RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA n.º REsp 1492221 / PR – Tema 905, in verbis: 
    (...)
    Desse modo, tendo em vista que a discussão posta neste recurso refere-se a uma condenação oriunda de relação jurídica não-tributária e, na classificação feita pelo Tema 905, do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é relativa a servidor público, o acórdão recorrido, ao fixar a correção monetária pelo IPCA, parece estar em desconformidade com os paradigmas vinculantes. 
    Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Câmara de origem deste Tribunal, para nova análise da questão, em cumprimento ao art. 1.040, II, do Código de Processo”.
    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, proferiu acordão assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÃO – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA NOVO JULGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REsp 1492221/PR – TEMA 905 – SENTENÇA DE ACORDO COM REFERIDO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou entendimento no julgamento do Resp. 1492221/PR – Tema 905, que nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se, a partir de julho/2009, à incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Considerando que a sentença recorrida fixou os juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em harmonia com referido paradigma, não sendo o caso, portanto, de ser exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do NCPC”.
    Os primeiros embargos de declaração foram, parcialmente, acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 16, p. 1).
    No entanto, os segundos embargos declaratórios opostos, em novo juízo de retratação (eDOC 18, p. 1-5), foram acolhidos, em parte, com efeitos infringentes para afastar o Tema 905 e aplicar o Tema 611 (REsp 1.356.120/RS), ambos referentes ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do STJ, cujo acórdão está assim ementado (eDOC 20, p. 1):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1040, INCISO II DO CPC – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.356.120/RS – TEMA 611 – JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. Deve ser procedido o juízo de retratação, nos termos do artigo 1040, inciso II do Código de Processo Civil, nos casos em que o acórdão prolatado for divergente a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial que versa sobre a questão paradigma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas obrigações ilíquidas devidas pela Administração Pública ao servidor, os juros moratórios incidem a partir da data da citação, conforme tese firmada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.356.120/RS – Tema 611.” (grifei) 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto proferido nestes embargos (eDOC 20, p. 2):
    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido na Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0806619-04.2017.8.12.0002, que negou provimento ao recurso interposto em face de José Oliveira da Conceição, com vistas a sanar omissão e modificar a decisão embargada. 
    Pois bem. Tem-se que a Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para julgamento, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil/2015, em razão do precedente firmado nos autos do Recurso Especial nº 1.356.120/RS – Tema 611. 
    Desta feita, o julgamento do presente recurso limita-se à reanálise da matéria atinente ao termo inicial para incidência dos juros moratórios em face da Fazenda Pública. 
    Assim, quanto ao respectivo termo inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas obrigações ilíquidas devidas pela Administração Pública ao servidor, os juros moratórios incidem a partir da data da citação. Confira-se: 
    (...)
    Ante o exposto, exercendo o Juízo de retratação, nos termos do 1.040, inciso II, do CPC, retifico o teor do acórdão recorrido, para o fim de acolher, em parte e com efeitos infringentes, os aclaratórios, tão somente para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação válida”. (grifei)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da CF, bem como desrespeito ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, quanto à alínea b, que o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9494/97 e que, na hipótese, a matéria já teve repercussão geral reconhecida nesta Corte (RE 870.947-RG, Tema 810). 
    Ressalta-se que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter proferido acórdão em sede de demanda repetitiva “conflituosa com a tese já fixada pelo STF na repercussão geral, manifestamente, não reduz a eficácia desta, até mesmo por uma questão de hierarquia entre as cortes”, tendo em vista que, no caso, “O STJ invadiu a competência afeta ao STF e tal entendimento contrário ao da Corte Suprema não pode, portanto, ser levado em conta” (eDOC 30, p. 4). 
    Afirma-se, neste ponto, que não foi observada a modulação dos efeitos da repercussão geral, ou seja, a aplicação da TR válida até 25.03.2015 e, após este período, o IPCA-E  (eDOC 30, p. 4-5).
    Concluiu-se, então, que a aplicação do IPCA-E para todo o período, como definido no acórdão recorrido, não está em harmonia com o decidido no Tema 810, cujo paradigma é o RE 870.947-RG, no qual foi “definida a tese sobre o percentual de juros moratórios e o índice de correção monetária incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, com modulação dos efeitos no tempo” (eDOC 30, p. 5-6). 
    Ao final, postula-se a reforma do acórdão recorrido para que seja observado o voto proferido pelo Ministro Relator Luiz Fux no Tema 810 da repercussão geral, “de modo que o IPCA-E seja aplicado apenas após 25/03/2015, incidindo a TR até tal data.” (grifo do original). 
    É o relatório decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Registro que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no mencionado RE nº 870.947-RG (Tema 810), oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (eDOC 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Com efeito, observo que o acórdão recorrido, quanto ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, decidiu a causa em conformidade com o entendimento desta Corte. 
    Mesmo que se considere que o acórdão prolatado em juízo de retratação, ao se orientar no julgamento do STJ, em demanda repetitiva - REsp 1.356.120, Tema 611), esteja em conflito com a orientação deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida (Tema 810), conforme afirma o Estado de Mato Grosso do Sul, ora Recorrente, ainda assim, constato que não mereceria prosperar o apelo extremo.
    É que a tese do Recorrente, no sentido de que seja aplicada a TR até 25.03.2015 e o IPCA-E somente depois desta data, está em dissonância com o paradigma da repercussão geral, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), ocasião em que não foram modulados os efeitos do julgamento proferido anteriormente (20.09.2017), conforme já afirmado.
    Desse modo, o Plenário concluiu pela inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 
    Assim, a decisão do Tribunal de origem, em juízo de retratação, que aplicou o Tema 611 (demanda repetitiva no âmbito do STJ) e concluiu que o termo inicial seria a partir da citação, na hipótese, é mais benéfica ao ora Recorrente. 
    Dessa forma, não seria possível a pretendida reforma do acórdão impugnado por esta Suprema Corte, eis que vedada a reformatio in pejus, pois ocasionaria, no caso, prejuízo à Fazenda Pública. Nesse sentido:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte. 2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Consequência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido. (grifei) (RE 238.671, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 15.2.2002) 
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Min. Maurício Corrêa, Relator do RE 238.671, DJ 15.2.2002, in verbis: 
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário. Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU “cálculo à razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel”, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido. Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido”. 
    A respeito, aponto, ainda, as seguintes decisões monocráticas mais recentes: RE 1.261.505, de minha relatoria, DJe 06.05.2020 e RE 1.302.277, de relatoria do Min Ricardo Lewandowski, DJe 13.01.2021.
    Por fim, ressalto que, para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.155.187-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2019) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 742.083-RG/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL –APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.186.982-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.09.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente